Tribunal: TJDFT
Processo: 0716589-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008 - STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002), resta superada qualquer divergência sobre a matéria, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente.
2. De acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na hipótese, considerando que o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 48,92), necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85 §§ 2o e 8o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.